Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-77.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-77.2019.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ROBERTO DO CARMO DA CRUZ, LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: PATRICIA FERNANDES NEVES e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CACULÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 313/2013. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Caculé em face de sentença que condenou o recorrente a reconhecer o direito das autoras à progressão horizontal para a “classe G”, bem como ao pagamento dos valores retroativos decorrentes da citada progressão.

2. Havendo previsão, em lei Municipal, de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, em havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.

3. Enquanto o Município não promover a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000543-77.2019.8.05.0035
tendo como apelante o
Município de Caculé
e como apeladas
Patrícia Fernandes Neves e Maria de Fatima Dantas Brito
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça